Tribunal: TJSP
Processo: 1029754-97.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a negativação a

Ementa:
APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral – Cabimento parcial – Hipótese em que, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura 'in re ipsa', prescindindo de prova - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a negativação a que deu causa o réu permaneceu como única inscrição em nome do autor – Indenização fixada em R$5.000,00 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.